Tribunal: CARF
Processo: 10850.001403/98-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Waldir Navarro Bezerra
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.001403/98-23
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.683 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARGILL CITRUS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
MORA
DA
ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TX SELIC. SÚMULA CARF no 154.
A teor do REsp no 1.035.847 (STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
combinado com o enunciado da Súmula CARF no 154, é legítima a incidência
de correção pela taxa SELIC a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo
primeiro) dia, contado da data do protocolo do Pedido em virtude de mora da
Administração, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, sobre a parcela
do crédito que não tenha sido originalmente reconhecida e, posteriormente,
revertida no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.001403/98-23
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001403/98-23

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3403-01.624, de 24/05/2012 (fls. 334/350),
proferida pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento/MF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do Pedido de Ressarcimento
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido do IPI (fls.
2/4), referente ao 2o Tri/1998, calculado com base nas aquisições de MP, PI e ME utilizados no
processo produtivo de bens exportados, conforme prevê o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996 e
Portaria MF n° 38, de 1997, com Pedido de Compensação de fl. 41.
A DRF/São José do Rio Preto/SP, deferiu parcialmente o pedido, conforme
Despacho Decisório de fl. 68, em razão dos motivos expostos nos Demonstrativos n° 01 a 03,
respectivamente juntados às fls. 63/67, que resultaram nas conclusões do Relatório Fiscal de fl.
66, as quais, resumidamente, se seguem:
1. Demonstrativo 01 - Ajuste na receita de exportação em função das vendas
efetuadas no mercado interno a empresas "não comercial exportadora", nos termos do Decreto-
lei n ° 1.248, de 29 de novembro de 1972;
2. Demonstrativo 02 - Ajuste do valor dos insumos por meio da glosa das laranjas
adquiridas de pessoas físicas e de insumos que não se enquadram no conceito de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem segundo a legislação do IPI;
3. Demonstrativo 03 - Concluiu que o crédito presumido a ressarcir é de R$
249.321,54, após exclusão do Crédito presumido negativo vindo de 1997.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 94/102), solicitando a improcedência, apresentando seguintes argumentos:
- discorre sobre o cálculo do benefício apurado pelo Fisco em função de valores
pendentes de julgamento (sob judce) em outros PAFs empresa (mesma matéria), que relaciona;
- que as empresas comerciais exportadoras (ECE), embora não atendem aos
requisitos do Decreto-lei n° 1.248, de 1972, estão registradas na SECEX e efetivamente
exportam, conforme comprovam os documentos do Siscomex, juntados às fls. 119/131;
- às aquisições de insumos de Pessoa Física (PF), não importa se houve ou não
incidência e pagamento de PIS e COFINS nas operações anteriores, trata-se o beneficio de um
valor presumido que houve incidência daquelas contribuições em operações anteriores;
- contrariamente ao que sustentou a Fiscalização, a energia elétrica, o óleo da
caldeira e o bagaço de cana são insumos, pois, sendo consumidos no processo industrial, foram
contemplados pelo RIPI/82 e Parecer Normativo (PN) CST no 65, de 1979, que são aplicáveis
subsidiariamente, nos termos da Lei n° 9.363, de 1996;
- requer, atualização dos créditos com juros calculados a variação da taxa Selic.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001403/98-23

A DRJ em Ribeirão Preto/SP, apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 1.027, de 25/05/2001 (fls. 133/139), indeferiu a Manifestação
de Inconformidade. A decisão assentou que:
(i) os insumos adquiridos de Pessoa Física: por força de vedação legal expressa, as
aquisições de insumos não tributadas pelo PIS e COFINS, estão excluídas da base de cálculo;
(ii) quanto aos insumos: energia, bagaço de cana e óleo de caldeira: é incabível
considerar como insumo os gastos com energia elétrica e combustíveis;
(iii) quanto a atualização do crédito pela Taxa Selic: incabível o acréscimo de
juros de mora pela taxa Selic na concessão do crédito presumido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 146/173), requerendo a reforma da decisão recorrida, para o fim de que seja
deferido o pedido de ressarcimento, apontando, em resumo, que:
(i) sobre o cálculo do benefício apurado pelo Fisco em função de valores
pendentes de julgamento noutros processos administrativos da empresa (mesma matéria);
(ii) reitera os argumentos sobre as exportações mediante empresas comerciais que
não atendem os requisitos do Decreto-lei 1.248, de 1972, mas são ECE’s registradas na Secex;
(iii) não concorda com as glosas de insumos (aquisição de laranjas) porque
adquiridos de produtores rurais pessoas físicas;
(iv) glosas de insumos que o fisco considerou não enquadrados no conceito de
MP, PI ou ME: soda cáustica (utilizada para higienização industrial), óleo (utilizado como
combustível para as caldeiras) e energia elétrica; e
(v) requer a atualização monetária dos créditos presumidos do IPI pela taxa Selic.
Diligências
O processo chegou ao CARF e na sessão de julgamento de 11/05/2004, por
intermédio da Resolução no 202-00.819 (fls. 272/275), a Turma decidiu pela conversão do
julgamento do recurso em diligência à repartição de origem, para realização do cálculo do
crédito presumido do IPI acumulado de períodos anteriores, tomando como parâmetro as
decisões definitivas proferidas nos PAFs em que se discutam os pedidos de ressarcimento
relativos ao 4o Tri/1997. Em atendimento à determinação do CARF, foram acostados ao processo
documentos - despachos de encaminhamentos, intimações, relatório da diligência,
demonstrativos de cálculo dos créditos e manifestação do contribuinte (277/318). O processo foi
novamente convertido em Diligência, conforme Resolução no 3403-00.032, de 28/04/2010, para
dar intimação ao Contribuinte do resultado da diligência (fls. 319/320).
Decisão do CARF
O processo retornou ao CARF e o recurso foi submetido a apreciação da Turma
julgadora e exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3403-01.624, de 24/05/2012 (fls.
334/351), proferida pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento/MF,
que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão o Colegiado
assentou que:
1) por reconhecer o direito de o contribuinte incluir na base de cálculo do crédito
presumido as aquisições de pessoas físicas e cooperativas;
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001403/98-23

2) reconhecer o direito à correção do ressarcimento pela taxa Selic, a partir da data
de protocolo do pedido;
3) negar provimento quanto ao direito de o contribuinte incluir no cálculo do
crédito presumido as vendas para empresa comercial exportadora.
Embargos do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3403-01.624, de 24/05/2012, o Contribuinte
apresentou Embargos de declaração (fls.393/403), apontando obscuridade e omissões na referida
decisão. Os embargos foram acolhidos e apreciados pela Turma que, sem efeito modificativo,
sanou a obscuridade e as omissões apontadas no Acórdão 3403-001.624, mantendo-se o
resultado do julgamento, conforme Acórdão no 3403-001.917, de 26/02/2013 (fls. 411/415).
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3403-01.624, de 24/05/2012, integrado
pelo Acórdão de Embargos no Acórdão no 3403-001.917, a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial (fls. 426/438), apontando divergência com relação à seguinte matéria: Termo inicial para a
incidência da Taxa Selic em pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI.
Aduz que o Acórdão recorrido deve ser reformado de modo a rejeitar a incidência
da Taxa Selic a partir do protocolo do pedido e somente sobre aqueles créditos que foram objeto
de oposição injustificada pelo Fisco, como é o caso do crédito relativo às aquisições de insumos
a pessoas físicas e cooperativas, nos termos a seguir reproduzidos:
... seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, de
modo que seja aplicada a Taxa Selic a partir do término do prazo de 360 dias, contados
da data do protocolo do pedido de ressarcimento, sobre os valores que foram objeto de
indeferimento por ilegítima oposição estatal.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos nos no
3201-001.765 e 9303-006.389, alegando que:
- o Acórdão recorrido decidiu que a correção do crédito presumido de IPI pela
taxa Selic deve ser realizada a partir da data do protocolo do pedido de ressarcimento, conforme
pode ser constatada na própria ementa do julgado.
- nos paradigmas trazidos pela Recorrente, a Turma julgadora entendeu que é
devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco, de modo que a correção monetária, pela taxa
SELIC, deve ser contada a partir do fim do prazo de que dispõe a administração para apreciar o
pedido do contribuinte, que é de 360 dias, nos termos do art. 24 da Lei no11.457, de 2007.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo das ementas dos
Acórdãos (recorrido e paradigmas), constata-se claramente a divergência na interpretação da
legislação tributária (art. 39, §4o da Lei no 9.250, de 1995 e do art. 24 da Lei no 11.457, de 2007).
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 505/509, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no Acórdão no 3403-01.624, de 24/05/2012, integrado
pelo Acórdão de Embargos no Acórdão no 3403-001.917, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001403/98-23

de fls. 453/463, reafirmando suas razões recursais e requerendo o não provimento do Recurso
Especial interposto da Fazenda Nacional, pedindo a manutenção da decisão recorrida.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF de fls. 505/509, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Termo inicial para a incidência da
Taxa Selic em pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI.
O Acórdão recorrido decidiu que a correção do crédito presumido de IPI pela taxa
SELIC deve ser realizada a partir da data do protocolo do pedido de ressarcimento.
Pois bem. A questão da incidência da taxa Selic sobre pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI está pacificada tanto na esfera administrativa quanto na
judicial. Portanto, a solução do litígio não comporta maiores digressões, pois consolidado de
forma majoritária nesta Turma da CSRF que só há que se falar em aplicação de taxa SELIC
quando restar caracterizada a oposição estatal ao Pedido de Ressarcimento, pois reconhecida a
incidência de correção monetária, uma vez que atualmente temos dois Acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) proferidos na sistemática dos recursos repetitivos que trata desse
assunto, são eles: RESP 1.035.847, de 2009 e REsp 993.164, de 2010.
Tanto no REsp 1.035.847, como no REsp 993.164, estabeleceram que é devida a
incidência da correção monetária, pela aplicação da taxa Selic, aos Pedidos de Ressarcimento de
IPI, cujo deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco.
Porém, para a incidência da correção que se pretende, há que existir,
necessariamente, o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo.
É este o enunciado da Súmula 411 do STJ, a qual transcrevo.
“Súmula 411, STJ: É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.”
Nesse diapasão, embora na ementa do julgado só tenha sido mencionada a
circunstância de existência de oposição estatal injustificada, o entendimento do RESP no
1.035.847, quanto à correção do ressarcimento de créditos de IPI pela taxa Selic, aplica-se aos
casos em que ocorra a demora da Administração em deferir o pedido do contribuinte.
Vale dizer também, que no contencioso administrativo de Pedidos de
Ressarcimento, com causas de pedir diversas, tem-se que estes atos administrativos só se tornam
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001403/98-23

ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas instâncias administrativas de julgamento
seguintes. Portanto, somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente
indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC.
Posto isto, entendo que aplica-se diretamente o teor da Súmula CARF no 154 a
este caso concreto, na parte em que fixou a contagem do prazo da mora da Administração a
partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro dia), contado da apresentação do pedido de
ressarcimento. Confira-se:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Com esses fundamentos, é de se dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, quanto à matéria, para admitir a atualização pela Taxa SELIC, somente da parcela
do crédito que não foi reconhecida em decorrência de oposição estatal ilegítima, a partir de
360 dias do protocolo do pedido.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para determinar que a
atualização dos valores objeto do pedido seja restrita ao montante originalmente glosado e,
posteriormente, revertido por decisão no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, e aplicada
apenas a partir do 360o dia contado da data do pedido, nos termos da Súmula CARF n° 154.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital